Tribunal: TJPA
Processo: 0801085-05.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801085-05.2023.8.14.0070

APELANTE: RAIMUNDO NONATO CORREA SERRAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006). VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por
Raimundo Nonato Correa Serrão
contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA que o condenou a 03 meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de
descumprimento de medida protetiva de urgência
(
art. 24-A da Lei 11.340/2006
), por violar medidas deferidas em favor de sua ex-companheira. O apelante alega insuficiência de provas, sustentando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, enquanto o Ministério Público e a Procuradoria opinam pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de materialidade e autoria para manter a condenação pelo descumprimento de medida protetiva prevista no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A palavra da vítima, especialmente em crimes praticados em contexto de violência doméstica, possui valor probatório diferenciado, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. As declarações da vítima prestadas na fase investigativa e confirmadas em juízo evidenciam a materialidade e a autoria delitivas, não constituindo elemento isolado, mas robusto e coerente com o conjunto probatório.

5. As alegações defensivas de insuficiência de provas não se sustentam, pois não afastam a credibilidade do depoimento da vítima, que foi firme e consistente quanto ao descumprimento da medida protetiva.

6. A sentença de 1º grau encontra-se devidamente fundamentada e amparada pelos elementos probatórios constantes dos autos, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, podendo fundamentar a condenação quando corroborada por elementos do processo.

2. A confirmação, em juízo, das declarações prestadas na fase investigativa constitui elemento suficiente para comprovar a materialidade e autoria no crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei 11.340/2006.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2146872/SP, Sexta Turma, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022;
STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Quinta Turma, j. 04.06.2024, DJe 06.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Raimundo Nonato Correa Serrão
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no
art. 24-A da Lei nº 11.340/2006
, por descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira.

A sentença (ID25525534) entendeu pela existência de materialidade e autoria, baseando-se no boletim de ocorrência, termo de declaração, concessão de medidas protetivas e depoimento da vítima e testemunhas.

O apelante, em suas razões (ID 25525546) alegou insuficiência de provas para sustentação de uma condenação, eis que a decisão baseou-se tão somente na palavra da vítima, sendo insuficiente para atestar materialidade e a autoria delitiva, pugnando pela sua absolvição.

Em contrarrazões o Ministério Público (ID 25525549) defende a manutenção da sentença.

Por fim, a D. Procuradoria em seu parecer (ID 27127655) manifesta-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória.

É o breve relatório, sem revisão.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.

A defesa requer, em síntese, a absolvição do recorrente por insuficiência de provas quanto a materialidade e autoria do crime, alegando que consta nos autos, apenas o depoimento da vítima como prova e que essa não sustenta e nem corrobora a alegada materialidade e autoria imputada a si.

A sentença deve ser mantida no que se refere ao juízo de condenação.

A materialidade e autoria delitiva estão evidenciadas por meio das declarações da vítima prestadas em fase investigativa e judicial (ID 25525496 e 25525527).

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça confere especial relevância à palavra da vítima em delitos de violência doméstica,

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 24-A DA LEI N. 11.340/2006. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. DESCABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1.
Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
( AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022) . 2. A desconstituição das premissas do acórdão impugnado, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2146872 SP 2022/0180754-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2022) (grifo nosso)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART . 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

No presente caso, os elementos capitaneados aos autos na fase inquisitorial não foram usados de maneira isolada pelo julgador para condenar o apelante, como afirmado pelo apelante em suas razões recursais. Isso porque a palavra da vítima na fase extrajudicial foi confirmada na fase judicial. Portanto, há elementos robustos de prova que confirmam a materialidade e autoria do crime de descumprimento de medida protetiva, perpetrado pelo réu contra a ofendida.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de prova de materialidade e autoria, pelo que deve ser afastada tal pretensão e a decisão de 1º grau mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a condenação ao recorrente
Raimundo Nonato Correa Serrão
, pela infração penal do
art. 24-A da Lei 11.340/06
, com pena fixada em 03 (três) meses de detenção em regime aberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025